Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CAUSA DE AUMENTO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Réu preso em flagrante, trazendo consigo, para fins de difusão ilícita, quarenta e sete porções da droga vulgarmente conhecida como crack/cocaína, com massa bruta de nove gramas e sessenta e quatro centigramas.
II. A quantidade de quarenta e sete porções de crack, junto com os setenta e três reais em dinheiro, deixam clara a intenção de difusão ilícita, uma vez que é incompatível com o uso. Ademais, a condição de usuário do réu não é incompatível com a prática de tráfico de drogas.
III. Ausente a certeza de que houve atuação conjunta do réu e de adolescente, a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 deve ser afastada.
IV. Apelação parcialmente provida.